Tribunal: TJES
Processo: 5006670-24.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006670-24.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRIDA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. RICMS/ES. PODER DE POLÍCIA FISCAL. MEDIDA PREVENTIVA E CAUTELAR. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE E SIMULAÇÃO. EMPRESA DE FACHADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 70 DO STF. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da inscrição estadual de empresa, sob o fundamento de que a suspensão configuraria sanção política coercitiva para cobrança de tributo.

A impetrante alega que o ato administrativo de suspensão ocorreu de forma sumária e arbitrária, impossibilitando a emissão de notas fiscais e violando o livre exercício da atividade econômica (Súmula 70 do STF).

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual, motivada por indícios de fraude estruturada, incompatibilidade entre capital social e movimentação financeira e endereço inadequado, caracteriza sanção política vedada ou exercício legítimo do poder de polícia fiscal de natureza cautelar.

III. Razões de Decidir

4. O poder de polícia faculta à administração condicionar e restringir o uso de direitos em benefício da coletividade, visando impedir a continuidade de condutas lesivas ao erário (art. 78 do CTN).

5. A medida restritiva fundamentada no art. 54-A do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002) possui natureza cautelar e preventiva, não se destinando à cobrança de débitos pretéritos, mas à interrupção de operações irregulares por "empresa de fachada".

6. Verificada a desproporção entre o capital social (R$ 200.000,00) e a receita bruta declarada (superior a R$ 51 milhões), somada à baixa arrecadação de ICMS e inadequação logística, a suspensão é resposta proporcional ao abuso do direito de empresa.

7. A livre iniciativa (art. 170 da CF) não constitui salvo-conduto para práticas ilícitas, sendo admitido o contraditório diferido e a notificação via domicílio tributário eletrônico (DT-E) em casos de gravidade fiscal.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança.

9. Tese de julgamento: "A suspensão preventiva de inscrição estadual motivada por indícios de fraude operacional e simulação constitui legítimo exercício do poder de polícia fiscal, não configurando sanção política vedada pelas súmulas do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CTN, art. 78; Lei nº 12.016/2009, art. 25; RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), art. 54-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 70, nº 323 e nº 547; STJ, Súmula nº 105; TJ-ES, APL nº 00239686120188080024, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 15.07.2019; TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária nº 0028855-25.2017.8.08.0024, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id.
19307157
proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
FRIDA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS LTDA
.
, deferiu o pedido liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa apelada.

Em suas razões (id.
19307163
), o apelante sustenta, em síntese: i) a validade da intimação via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e); ii) a natureza cautelar e preventiva da medida, baseada no poder de polícia fiscal (art. 78 do CTN), distinta da sanção política e iii) a gravidade dos indícios de simulação e fraude que justificam a autotutela administrativa para proteger o erário

Contrarrazões apresentadas em id.
19307168
pugnando pela manutenção do julgado, reiterando a tese de interdição coercitiva e violação ao livre exercício da atividade econômica.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção no processo (id.
19505477
).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006670-24.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRIDA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 19307157 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
FRIDA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS LTDA
.
, deferiu o pedido liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa apelada.

Em suas razões (id. 19307163), o apelante sustenta, em síntese: i) a validade da intimação via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e); ii) a natureza cautelar e preventiva da medida, baseada no poder de polícia fiscal (art. 78 do CTN), distinta da sanção política e iii) a gravidade dos indícios de simulação e fraude que justificam a autotutela administrativa para proteger o erário

Contrarrazões apresentadas em id. 19307168 pugnando pela manutenção do julgado, reiterando a tese de interdição coercitiva e violação ao livre exercício da atividade econômica.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção no processo (id. 19505477).

Pois bem.

Antes que se passe ao mérito, é necessária uma breve digressão dos fatos que ensejam os autos.

Em sua peça vestibular, a impetrante sustentou que a suspensão de sua Inscrição Estadual ocorreu de forma sumária e arbitrária em 17/02/2025, impossibilitando a emissão de notas fiscais e paralisando suas atividades comerciais. Alegou violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, asseverando que a medida configuraria sanção política vedada pela Súmula 70 do STF.

A autoridade coatora prestou informações defendendo a legalidade da medida cautelar, amparada no art. 54-A do RICMS/ES. Outrossim, ressaltou que a fiscalização detectou um robusto cenário de fraude fiscal: a empresa, com capital social de apenas R$ 200.000,00, movimentou mais de R$ 22,6 milhões em um semestre, apresentando receita bruta superior a R$ 51 milhões, enquanto o ICMS recolhido no período foi de apenas R$ 21.477,21. Apontou, ainda, incongruências logísticas, endereço inadequado para a atividade e vinculação de contador a outros esquemas fraudulentos.

A sentença vergastada concedeu a segurança, fundamentando que a suspensão da inscrição estadual equivale à interdição do estabelecimento, o que exigiria processo administrativo prévio com contraditório pleno, aplicando, por analogia, o entendimento da Súmula 70 do STF.

Feita este breve síntese, verifico que o cerne da controvérsia reside em distinguir se a suspensão da inscrição estadual constitui sanção política coercitiva para cobrança de tributo — vedada pela Súmula 70 do STF — ou se traduz o exercício legítimo do Poder de Polícia Fiscal voltado a impedir a continuidade de fraude estruturada em prejuízo ao erário.

Do que se depreende dos autos, narra o Estado apelante que, mediante diligência fiscal (PAF 01433/2025), constatou-se que a empresa apelada: (i) declarou receita bruta de R$ 51.048.844,94 até junho de 2024, detendo capital social de apenas R$ 200.000,00; (ii) recolheu apenas R$ 21.477,21 em ICMS, quando a movimentação exigiria um recolhimento estimado de R$ 4,7 milhões e (iii) tinha endereço cadastrado incompatível para a estocagem e comércio de óleos e gorduras no volume declarado, sugerindo a existência de uma "empresa de fachada".

Com base nesses fatos, a autoridade fazendária, de forma preventiva, suspendeu a habilitação da apelada para emitir e receber documentos fiscais eletrônicos, com fundamento no art. 54-A, III, §§ 2º e 3º, do RICMS/ES, tendo notificado a empresa via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 17/02/2025.

Como se vê na doutrina administrativista clássica, Hely Lopes Meirelles
1
ensina que o poder de polícia “
é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado.”

No caso concreto, o ato administrativo fundamenta-se no art. 54-A do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), que autoriza a suspensão preventiva da inscrição diante de indícios veementes de irregularidades. Não se busca coagir o contribuinte ao pagamento de débito pretérito; busca-se, na verdade, retirar do mundo jurídico a eficácia de um cadastro que está sendo utilizado como instrumento de lesividade fiscal contínua.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma oblíqua de exigir o cumprimento de obrigação tributária (Súmulas 70, 323 e 547).

STF, Súmula 70
: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

STF, Súmula 323
: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

STF, Súmula 547:
“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

No caso dos autos, contudo, verifico que em desfavor da apelada fora imposta, em caráter preventivo, a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais na forma do art. 54-A do RICMS/ES.

O referido dispositivo legal permite que a SEFAZ imponha tal medida quando constatada irregularidade cadastral, especificamente o fato de o contribuinte não ser encontrado em atividade no local indicado.

Dessa forma, em exame detalhado dos autos, constato que as provas coligidas pelo fisco são contundentes e não foram desconstituídas pela impetrante.

Tais elementos demonstram que a suspensão não é um ato isolado de arbítrio, mas uma resposta proporcional ao abuso do direito de empresa. A livre iniciativa (art. 170 da CF) não constitui salvo-conduto para a prática de ilícitos estruturados.

Nesse cenário, destaco que a medida restritiva não foi imposta em razão de inadimplência fiscal ou como meio coercitivo de cobrança de tributo, como veda a súmula 70 do STF, mas sim como um ato de polícia administrativa, de natureza cautelar, para garantir a fidedignidade do cadastro de contribuintes e coibir operações irregulares.

Desse modo, conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça, “
o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade
” (TJ-ES - APL: 00239686120188080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 15/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2019).

Inclusive, quanto à alegada ilegalidade do ato por ausência de contraditório prévio, a jurisprudência desta Corte entende que, diante de indícios de irregularidade cadastral grave, a medida preventiva prescinde de prévio processo administrativo, sendo o contraditório diferido. No caso, observa-se ainda que houve notificação via DTE, lida pela empresa, o que enfraquece a alegação de surpresa ou cerceamento total de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA TRIBUTÁRIO – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTRIÇÃO PREVENTIVA DA EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE NA OPERAÇÃO DA EMPRESA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS – REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Segundo documento acostado aos autos, por meio do Plano de Auditoria nº 000927/2017, a Receita Estadual identificou indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis –, o que resultou na imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, na forma do artigo 54-A, inciso III, do RICMS. 2.
A impetrante limitou-se a questionar aspectos formais do ato administrativo praticado pelo Fazenda Estadual, sem esclarecer, contudo, os motivos que ensejaram a deflagração da fiscalização que resultou na suspensão preventiva de emissão de documentos fiscais. 3. No caso concreto a suspensão preventiva foi levada e efeito em razão dos fortes indícios de fraude nas operações da empresa impetrante, e não como meio coercitivo de pagamento, o que afasta a aplicação da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 31, da repercussão geral. 4. Ademais, ainda que de forma diferida, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos à impetrante, que foi devidamente intimada para entrevista visando o aclaramento dos fatos que resultaram na restrição preventiva de emissão e recepção de documentos fiscais, conduta cuja higidez encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela exarada por esta Corte de Justiça. Precedentes
. 5. Remessa conhecida e sentença reformada. Recurso prejudicado.(TJES; Apelação / Remessa Necessária 0028855-25.2017.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 04/Mar/2024)

Assim, o Fisco adotou a medida de forma legítima, amparada na legislação estadual e na presunção de veracidade da diligência fiscal que identificou os indícios de fraude operacional e simulação.

Nesse contexto, o ato administrativo que determinou o bloqueio goza de presunção de legitimidade e veracidade. Permitir que uma empresa com indícios robustos de simulação e evasão fiscal milionária continue operando livremente, sob o manto de uma interpretação extensiva da Súmula 70 do STF, representaria uma chancelaria judiciária à concorrência desleal e ao esvaziamento das arcas públicas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e à remessa necessária para reformar integralmente a r. sentença e
DENEGAR A SEGURANÇA
, reconhecendo a legalidade do ato de suspensão da inscrição estadual da apelada.

Custas pela apelada. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 105 do STJ.

É como voto.

1
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 122.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)